Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DECISÃO CITRA PETITA. MÉRITO. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO ALTERAÇÃO SITUAÇÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a violação do princípio da dialeticidade, (ii) a existência de inovação recursal, (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa, e, (iv) a possibilidade de revogação dos benefícios de gratuidade de justiça concedidos na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto impugna devidamente a decisão agravada, apresentando as razões pelas quais entende que a decisão deve ser alterada, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A parte agravada afirma que o recurso apresenta inovação recursal, mas não informa qual inovação ocorreu, de forma que é incabível seu acolhimento. Preliminar não acolhida.
5. A determinação de vista dos novos documentos à parte contrária em cumprimento de sentença somente se justifica caso o documento venha a influir na decisão judicial.
5.1. No coas dos autos, embora o Juízo não tenha oportunizado à parte agravante se manifestar sobre os documentos colacionados pela parte agravada, não se embasou nestes novos documentos para indeferir o pleito de revogação da gratuidade de justiça, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A decisão agravada não analisou integralmente os pedidos feitos na impugnação ao cumprimento de sentença, havendo claro julgamento citra petita e a consequente necessidade de nova prolação integralizando a ora agravada.
7. Uma vez deferido o beneplácito da justiça gratuita, a impugnação deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo.
7.1. No caso em análise, a parte agravante não apresentou provas suficientes para a revogação do benefício, motivo pelo qual se deve manter a benesse da justiça gratuita deferida em favor dos agravados.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares suscitadas nas contrarrazões rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Suscitada de ofício preliminar de decisão citra petita. Recurso parcialmente provido. Determinada a prolação de nova decisão para análise das matérias omitidas na decisão agravada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 141, 434, 435, 437, §1o, 492 e 1.016.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799658 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível, Acórdão 1938222 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível, Acórdão 1883297 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível, Acórdão 1881230 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.